Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ART. 1.030, II, DO CPC) EM RAZÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃOS MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 1.895.9410/TO e do REsp 1.951.931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. No julgamento do precedente vinculante supramencionado, esclareceu o Tribunal Superior ser aplicável à espécie o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial, em observância à vertente subjetiva da teoria da actio nata, a data em que o titular comprovadamente toma ciência da suposta lesão.
3. Caso concreto em que, não havendo, nos autos, qualquer outro elemento de convicção apto a demonstrar anterior conhecimento da parte autora acerca da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP, deve ser considerado, como termo a quo do prazo prescricional, a data do saque dos valores na conta, que ocorreu no dia 08/01/1998. Prescrição da pretensão indenizatória verificada.
4. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.